Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-24.2018.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-24.2018.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JABORANDI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MARCIA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCO ALVES SABINO, BRUNO NUNES MORAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME.

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ATO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA. FALHA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO AO DEIXAR DE REALIZAR O EXAME PSICOTÉCNICO.

EXONERAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA.
APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. BOA-FÉ E CONFIANÇA LEGÍTIMA PRESERVADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jaborandi contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública, declarando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 053/2018 e, por consequência, do Decreto nº 021/2019, que anulou o ato de sua nomeação, exonerando-a do cargo. A Impetrante foi aprovada em 13º lugar em concurso público para o cargo de Enfermeira, regido pelo Edital nº 001/2011, e nomeada formalmente em 2016, após o surgimento de novas vagas e desistência de candidatos classificados em posições melhores. Posteriormente, foi exonerada sob alegação de vícios no ato de nomeação, notadamente ausência de realização de exame psicotécnico e suposta preterição de candidatos melhor classificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em debate: (i) verificar se a sentença ultrapassou os limites do pedido inicial, ao declarar não apenas a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), mas também do ato de exoneração da Impetrante; (ii) analisar se o PAD apresenta vícios insanáveis que comprometam sua validade; e (iii) avaliar se a anulação da nomeação da servidora, fundada em irregularidades formais, pode ser mantida à luz da boa-fé da candidata e do decurso do tempo desde o início do exercício no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não incorre em julgamento extra petita ao declarar a nulidade da exoneração, pois tal ato decorre diretamente do Processo Administrativo Disciplinar impugnado. A decisão apenas reconhece a repercussão necessária da nulidade do PAD sobre os efeitos dele decorrentes, em interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme entendimento do STJ.

4. O Processo Administrativo Disciplinar apresenta vícios insanáveis, tais como a indevida aplicação de normas da Lei nº 8.112/90 em detrimento da legislação municipal aplicável (Lei nº 089/94), além da ausência de tipificação clara da conduta imputada à servidora, comprometendo o devido processo legal.

5. A alegada preterição de candidatos não se verifica, uma vez que todos os nomeados – inclusive a Impetrante – foram chamados por ato formal e publicado no Diário Oficial, inexistindo quebra da ordem classificatória ou favorecimento indevido.

6. A ausência de submissão da candidata ao exame psicotécnico, ainda que represente vício formal, deve ser relativizada diante da boa-fé da Impetrante, da inexistência de dolo ou má-fé, do longo tempo de exercício regular das funções, e da falha administrativa na condução do certame, configurando-se hipótese excepcional de aplicação da teoria do fato consumado.

7. A anulação da nomeação, sob fundamento de autotutela administrativa, é desproporcional e viola os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da eficiência, especialmente por não haver prejuízo ao interesse público ou a terceiros.

8. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.784/1999, é possível a convalidação de ato administrativo eivado de vício sanável, desde que não haja prejuízo ao interesse público ou a terceiros, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000387-24.2018.8.05.0068
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE JABORANDI
, e como apelada
MÁRCIA RAMOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto do Relator.